Tribunal: TJSP
Processo: 1007230-23.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
POLICIAL MILITAR – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NECESSIDADE – PEDIDO DE AFASTAMENTO REJEITADO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007230-23.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
ALISSON MATEUS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Negaram provimento ao recurso,
majorada a verba honorária devida pelo vencido em 2 (dois) pontos percentuais, a
teor do disposto no art. 85, § 2o, do C.P.C.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.117
APELAÇÃO CÍVEL No 1007230-23.2019.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA
APELANTE: ALISSON MATEUS DA SILVA
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
POLICIAL
MILITAR

ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE

INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA

NECESSIDADE
PEDIDO DE AFASTAMENTO
REJEITADO

RECURSO
DO
AUTOR
NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de ação ordinária movida por Alisson Mateus da
Silva, policial militar, contra a Fazenda do Estado, buscando a
incorporação do adicional de insalubridade ao salário-base para todos os
efeitos (ou ao menos que não incidam descontos sobre o valor pago a tal
título) e o reconhecimento de que não incide contribuição previdenciária
sobre o terço de férias, julgada improcedente pela r. sentença de fls.
169/172.
O autor apelou, buscando reforma, ao argumento de que
tratando-se de vantagem transitória, que não se incorpora aos
vencimentos, o adicional de insalubridade não pode sofrer a incidência de
contribuição previdenciária.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
Nos estreitos limites em que foi colocado, o inconformismo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não merece acolhida, pelas exatas razões expendidas com a habitual
propriedade pela Desembargadora Maria Laura Tavares no julgamento
da Apelação Cível no 1050193-13.2018.8.26.0053, cuja pertinência
dispensa qualquer acréscimo:
“No Estado de São Paulo, o art. 8o da Lei Complementar no
1.012/07 determina que a contribuição social dos servidores públicos
titulares de cargos efetivos incidirá sobre a totalidade da base de
contribuição, assim entendida como o “total dos vencimentos do servidor,
incluindo-se o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens
pecuniárias permanentes estabelecidas em lei ou por outros atos
concessivos, dos adicionais de caráter individual e de quaisquer outras
vantagens”.
No caso concreto, o adicional de insalubridade é pago com
habitualidade e de forma permanente ao impetrante, enquanto integrante
da Polícia Militar em atividade, integrando o total de seus vencimentos,
razão pela qual a incidência da contribuição previdenciária é devida.
Inclusive, o adicional de insalubridade é incorporado para
fins de aposentadoria em relação aos servidores que o percebem em
caráter permanente, por laborarem em unidades ou atividades
consideradas insalubres, conforme prevê o artigo 6o da Lei Complementar
no 432/1985:
“Artigo 6o - No cálculo dos proventos será
computado o adicional de insalubridade a
que fizer jus o funcionário ou servidor no
momento da aposentadoria, na base de 1/60
(um sessenta avos) do respectivo valor para
cada mês em que, no período dos 60
(sessenta) meses imediatamente anteriores
a aposentadoria, o funcionário ou servidor
tenha estado em exercício nas condições
referidas no artigo 1o, com a percepção do
mencionado adicional.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo o adicional de insalubridade pago aos policiais
militares do Estado de São Paulo uma verba incorporável para fins de
aposentadoria, deve haver a incidência da contribuição previdenciária
sobre tal vantagem, já que o E. Supremo Tribunal concluiu pela não
incidência da referida contribuição somente sobre as parcelas não
incorporáveis aos proventos dos servidores, em observância à dimensão
contributiva do regime próprio de previdência.”
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso,
majorada a verba honorária devida pelo vencido em 2 (dois) pontos
percentuais, a teor do disposto no art. 85, § 2o, do C.P.C.
RICARDO FEITOSA
RELATOR